Tribunal: STF
Processo: ARE 1584691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM PAGAMENTO DE RETROATIVO MOVIDA EM FACE DA FUNCEF. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. AUTORA APOSENTADA EM 6/11/2001. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
CASO EM EXAME 
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA SUA PRETENSÃO. 
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
SABER SE ESTARIA PRESCRITA A PRETENSÃO DA AUTORA E, CASO NÃO, SE DEVERIA A CEF SER INCLUÍDA NO POLO PASSIVA DA DEMANDA, ANULANDO-SE A SENTENÇA, E SE TERIA ELA DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, CESSADO APÓS SUA APOSENTADORIA. 
RAZÕES DE DECIDIR 
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA, NA QUAL A AUTORA PRETENDE QUE SEJA RESTABELECIDO O BENEFÍCIO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, COM PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, PROVENIENTE DE SEU EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). ESCLARECE QUE AJUIZOU RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FACE DA CEF SENDO QUE, NESTA DEMANDA, DECIDIU-SE QUE O PLEITO AUTORAL ESTARIA RELACIONADO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. REMETIDOS OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, FOI PROFERIDA DECISÃO DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA CAIXA E, ATO CONTÍNUO, EXTINGUIU-SE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 
REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, CONSIDERANDO O DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PREVISTO NO CPC, CONFORME DISPÕEM OS ART. 489, § 1º, VI, 926 E 927,III, DO CPC, A FIM DE SE RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR A DEMANDA POR FORÇA DO TEMA 1.166 DO STF; NÃO SENDO ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER SUA REFORMA, AFASTANDO-SE A PRESCRIÇÃO COM A PROCEDÊNCIA DE SEU PEDIDO. 
REQUERIMENTO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAL VÍCIO CONTIDO NA DECISÃO RECORRIDA QUE PODERÁ SER SANADO NO JULGAMENTO DO RECURSO, CONSIDERANDO O CARÁTER INTEGRATIVO DA APELAÇÃO. 
DO PERLUSTRE DOS AUTOS, DEPREENDE-SE QUE ASSISTE RAZÃO À APELANTE QUANDO SUSTENTA A INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ASSIM É PORQUE A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO É DE TRATO SUCESSIVO E, ASSIM, NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO, MAS TÃO SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA N/F DOS VERBETES Nº 85, 291 E 427 DA SÚMULA DO STJ. 
NO ENTANTO, AINDA ASSIM, OS PLEITOS DA APELANTE NÃO MERECEM PROSPERAR SE NÃO, VEJAMOS. 
NESSA TOADA, DESCABE, NA HIPÓTESE, O ATENDIMENTO DO PLEITO DE INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO, DADO QUE, COMO INFORMADO PELA PRÓPRIA DEMANDANTE, DITA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JÁ FOI DEMANDADA EM AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, TENDO A MESMA CAUSA DE PEDIR DA ORA EM APRECIAÇÃO, QUE RECONHECEU SUA INCOMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO. ATO CONTÍNUO, OS AUTOS FORAM REMETIDOS À JUSTIÇA FEDERAL. A DECISÃO TRABALHISTA TRANSITOU EM JULGADO, DESCABENDO, ASSIM, UMA NOVA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA JUSTIÇA LABORAL. 
NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, A FUNCEF É RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DOS EXFUNCIONÁRIOS DA CEF E, CASO A AUTORA TIVESSE DIREITO AO BENEFÍCIO PLEITEADO, TAL VALOR PODERIA SER NELE INTEGRADO. OCORRE QUE O EG. STJ JÁ DECIDIU QUE “... 2. A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE PELA IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO CESTAALIMENTAÇÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DE GANHOS DE PRODUTIVIDADE, ABONOS E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA (LC108/2001, ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO). PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ ...” (AGRG NO ARESP N. 817.851/PR, RELATORA MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 12/9/2017, DJE DE 26/9/2017). 
LOGO, O BENEFÍCIO PLEITEADO CONFLITA COM A DECISÃO SEDIMENTADA PELA CORTE SUPERIOR EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ALMEJADO PELA RECORRENTE NOS AUTOS E, ASSIM, NÃO PODE SER CONCEDIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AINDA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO TJRJ. 
DISPOSITIVO 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, MAS COM DIFERENTE FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
 
Opostos embargos de declaração pela parte ora agravada, foram providos para, “anulando-se a decisão embargada, reconhecer a incompetência da Justiça Comum para julgar a causa, devendo ser remetido os autos ao juízo competente, qual seja, a Justiça Trabalhista”. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM PAGAMENTO DE RETROATIVO MOVIDA EM FACE DA FUNCEF. DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. ACLARATÓRIOS. JUSTIÇA COMUM QUE É INCOMPETENTE PARA JULGAR A CAUSA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. PROVIMENTO DO RECURSO. 
CASO EM EXAME 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA. REQUER O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, PAGO QUANDO MANTINHA CONTRATO DE EMPREGO JUNTO À CEF, VERBA QUE FOI SUPRIMIDA QUANDO SE APOSENTOU. 
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
SABER SE É A JUSTIÇA COMUM COMPETENTE PARA JULGAR A CAUSA. 
RAZÕES DE DECIDIR 
DO PERLUSTRE DOS AUTOS, DEPREENDE-SE QUE ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, QUANDO AFIRMA QUE A DEMANDA DEVE SER JULGADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ASSIM É PORQUE NA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 8083 AGR., DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, JULGADO EM 28-06-2019 PELO TRIBUNAL PLENO, DECIDIU-SE QUE COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO APRECIAR DEMANDA, CUJA CAUSA DE PEDIR CONSISTE EM RESTABELECIMENTO DE DIREITO PREVISTO NO CONTRATO DE TRABALHO, CONCERNENTE AO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. 
DISPOSITIVO 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE ANULA COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO.”

Na sequência, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos.
No recurso extraordinário sustenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 93, inciso IX; 114, inciso IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal, e também o que decidido em sede de repercussão geral no RE nº 586.453/SE, feito paradigma do Tema nº 190.
Sustenta a competência da justiça comum para julgamento de demandas ajuizadas contra entidade previdenciária, em conformidade com o tema nº 190 da repercussão geral.
Alega a necessidade de “se fazer o necessário distinghishing do presente caso com o Tema 1166/STF, pois, frise-se, não se está a discutir se a verba tem natureza salarial ou não, mas apenas que ela seja integralizada ao benefício previdenciário, o que atrai a aplicação do Tema 190/STF”.
Argumenta, ainda, que a “natureza contratual da relação havida entre as partes é evidentemente previdenciária, não se confundindo com o contrato de trabalho que a Autora possui com a sua empregadora, a CEF.”
Insiste na alegação de “que, mesmo que o acórdão recorrido entenda que há pedidos trabalhistas e previdenciários e que as pretensões trabalhistas devem ser julgadas pela Justiça do Trabalho, o simples fato da FUNCEF constar no polo passivo da demanda – repise-se – já é suficiente para atrair a competência da Justiça Comum, conforme firmado pelo STF no julgamento em repercussão geral do RE 586.453/SE – Tema 190/STF.”
Ao final, arguiu a nulidade do acórdão dos embargos de declaração por “omissão sobre os relevantes argumentos suscitados pela Recorrente, que são absolutamente hábeis a afastar a conclusão do aresto recorrido, ao decidir que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o presente caso.”
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 

“Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por oportunidade do julgamento do mérito do AI 791.292/PE, representativo do Tema nº 339 do seu repertório (“Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”), do qual foi extraída a seguinte tese: 
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 

No mais, o acórdão recorrido proferido às fls. 1057/1064 consignou o seguinte: 

“... Nessa toada, o decisum impugnado baseou-se na decisão proferida nos autos do Conflito de Competência 8083 AgR, cujo Relator foi o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em julgamento no Tribunal Pleno da Corte em 28/6/2019. 
A recorrente não impugnou especificamente o julgado paradigma, proferido pela Suprema Corte, em que se baseou a decisão embargada, o que já é suficiente para concluir que não merece prosperar seu inconformismo. 
Observe-se que o referido julgamento se amolda perfeitamente ao caso em discussão, já que, como mencionado no v. acórdão embargado ao qual me reporto na íntegra, consta na fundamentação do decisum do STF que: 
(...) 
Nesse diapasão, o que pretende a embargada com sua demanda é a manutenção de um direito reconhecido (auxílio-alimentação), enquanto servidora ativa da Caixa Econômica Federal, que não está mais sendo paga por estar aposentada, e, assim, é a Justiça do Trabalho a competente para julgar a demanda, de acordo com aludida decisão do STF. 
Nessa toada, não há falar-se em propriamente complementação de aposentadoria a atrair a tese firmada no Tema nº 190 do STF, mas sim em manutenção de um direito reconhecido quando na ativa a servidora, questão enfrentada na decisão paradigma (CC 8083), cabendo se decidir se ela ainda faz jus ao seu percebimento.” 

Desse modo, verifica-se que o Órgão julgador afastou a incidência do Tema 190 do STF à hipótese, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. 
E, sendo assim, para ultrapassar o entendimento fixado pelo Colegiado, necessário seria reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no artigo 1.030, I e V, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário à luz do Tema 339 do STF, e, no mais, o INADMITO. “

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 339 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

No mais, o inconformismo também não merece prosperar.
Conforme consignado pelo Tribunal de origem, “a competência para julgar a causa de pedir desta demanda, que consiste em se restabelecer o pagamento do auxílio-alimentação e de retroativos, oriundos dessa verba, que não foram pagos, é da Justiça do Trabalho”.
O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (CC nº 8.153/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/03/2021).

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. CAUSA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO PREVISTO NO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APTA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (CC nº 8.083/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/2019).

Além disso, divergir do entendimento firmado pela Corte de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“DIREITO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARCELAS DEFERIDAS EM JUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 114, I E IX, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.256.509/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/08/2020).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito negativo de competência. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista. 4. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.089.108/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2018).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente